Tribunal: TJMT
Processo: 0045254-70.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045254-70.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 075.876.477-40 (EMBARGADO), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), LUCIANA HARUMI MATSUOKA - CPF: 487.170.451-34 (EMBARGADO), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC) – ALEGADA OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se verificando quaisquer dos vícios, a rejeição é medida que sem impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ORIVALDO RIBEIRO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0045254.70.2012.811.0041, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 34879964)

Assevera que, ‘o v. acórdão foi omisso quanto a aplicação das normas contidas no § 11, do Art. 85, CPC.

Requer sejam recebidos os presentes Embargos, entendendo que os mesmos não constitui crítica ao Poder Judicante, contudo como Instrumento de aperfeiçoamento das decisões judiciais, para, erradicar as omissões apontadas, para majorar os referidos honorários, nos termos do citado § 11, Art. 85, CPC.

Sem contrarrazões. (Id.42294961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ORIVALDO RIBEIRO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0045254.70.2012.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 34879964),
sendo lançado o seguinte dispositivo e ementa
:

“Assim, não existindo provas do citado acordo, bem como do pagamento como aduz o apelante ter sido determinado; não há como confirmar sua existência que seria capaz de julgar improcedente a demanda.

Com estas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO RETIDO (INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO RÉU ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS) – REJEITADA – REVELIA DA RÉ LUCIANA HARUMI MATSOUTO – DECRETADA (ART. 319, CPC/73 – ATUAL ART. 344, CPC/15) ALUGUÉIS EM ATRASO – ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO – ENTREGA DA CHAVE LOGO NO PRIMEIRO MÊS COM ACORDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS – OFENSA AO ART. 333, II DO CPC/73 (ART. 373, II, DO CPC) – PAGAMENTO DAS DESPESAS (ÁGUA e IPTU) - AGRAVO RETIDO – PARCIALMENTE ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados, embora relativa, deve prevalecer quando ausentes nos autos evidências capazes de abalar o relato fático contido na inicial.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Os alugueis, água e IPTU, são devidos até a extinção do contrato de locação, que se dá com a entrega das chaves ao proprietário ou depósito delas em juízo.

Recurso desprovido.­”.

Pois bem,
para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte embargante sustenta que restou omisso o r. acórdão.

O argumento do Embargante acerca da omissão não prospera.

E não prospera porque o acórdão se pronunciou sobre a aplicação do artigo 85, §11, do CPC, como acima transcrito no disposto do voto.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, sendo alegado, inclusive fatos contrários a provas trazidas aos autos pela própria Embargante, o que, mostra a total impertinência do recurso aviado.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020